Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009079-43.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DA INFORMÁTICA AGRAVADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14368991, inadmitiu os recursos especial e extraordinário manejados pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DA INFORMÁTICA – IBDI, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 36955942 – p. 16/29) negou provimento ao apelo. Por sua vez, o STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente LUIZ FUX (ID 36955945), determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). (...) Ex positis, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Cumpre ressaltar que, não obstante a inadmissão do apelo extraordinário, verifica-se que a decisão está amparada em precedentes da Corte Suprema, julgados pela sistemática de repetitivos. Dessa forma, não conheço do agravo no recurso extraordinário. Remetam-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014